Tribunal: TJDFT
Processo: 0708033-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DESPACHO Constitui ônus do recorrente viabilizar a intimação dos agravados afim de possibilitar o contraditório. Concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para desincumbir-se de seu ônus processual, de sorte a possibilitar a intimação dos recorridos. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403